Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001726-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REDUZIU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação do próprio embargante, reduzindo os honorários advocatícios arbitrados de R$ 23.100,00 para R$ 10.000,00. O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições quanto a diversos pontos do acórdão, incluindo alegação de decisão extra petita, inadequação da via eleita, interpretação contratual sobre remuneração e quitação, distribuição do ônus sucumbencial, além da menção a precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em decisão extra petita; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de inadequação da via eleita; (
iii
) verificar se o acórdão analisou a condição suspensiva de pagamento prevista contratualmente; (
iv
) examinar se houve omissão na interpretação das cláusulas contratuais sobre a forma de remuneração; (v) analisar a valoração dos termos de quitação juntados aos autos; (vi) avaliar se foi considerada a ausência de proveito econômico na ação de origem; (
vii
) verificar se o acórdão fundamentou adequadamente o quantum dos honorários; e (
viii
) definir se houve omissão na distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta decisão extra petita, pois interpretou o pedido à luz da causa de pedir, conforme o art. 322, §2o do CPC, limitando-se ao objeto da ação de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

A via eleita foi considerada adequada, pois, na ausência de previsão contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão, aplica-se o art. 22, §2o da Lei no 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial.

A cláusula contratual sobre a condição suspensiva para pagamento de honorários na recuperação final foi expressamente analisada e interpretada de modo a evitar enriquecimento sem causa do contratante, dada a rescisão unilateral imotivada.

O acórdão analisou as cláusulas contratuais sobre remuneração, inclusive o “princípio do benefício financeiro”, concluindo que a rescisão prematura justifica a fixação de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Os termos de quitação foram considerados insuficientes para comprovar pagamento integral, pois não abrangem os serviços realizados após as datas dos documentos, nem indicam que incluíam as ações discutidas na demanda.

O acórdão enfrentou a alegação de ausência de proveito econômico, ponderando que os honorários não devem ser arbitrados com base no valor da causa, mas sim nos critérios qualitativos e na efetiva atuação profissional.

O valor dos honorários foi devidamente fundamentado com base na complexidade da causa, extensão do trabalho, dedicação do advogado e demais critérios legais e contratuais, com redução proporcional à atuação comprovada.

A distribuição do ônus sucumbencial foi mantida conforme a sentença, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo que o autor foi vencedor quanto ao pedido principal, ainda que parcialmente.

As decisões do STJ mencionadas não vinculam o julgamento, pois cada caso possui peculiaridades, e os embargos não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou promover reexame de provas.

Não se identificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, tampouco erro material, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato com lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Termos de quitação que não abrangem todo o período de atuação profissional nem especificam os serviços quitados não impedem o arbitramento de honorários por serviços posteriores.

O arbitramento de honorários deve observar critérios qualitativos e a efetiva atuação do advogado, e não apenas o valor econômico da causa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre precedentes genéricos, salvo se presentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 322, §2o, e 86, parágrafo único; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1001726-12.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reduzindo os honorários advocatícios arbitrados de R$ 23.100,00 para R$ 10.000,00.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especificamente quanto: (i) à suposta decisão extra petita; (
ii
) à inadequação da via eleita; (
iii
) à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (
iv
) aos termos contratuais quanto à forma de remuneração; (v) à valoração das provas dos autos, especialmente os termos de quitação; (vi) à ausência de proveito econômico na ação de referência; (
vii
) ao quantum arbitrado; e (
viii
) à distribuição do ônus sucumbencial.

O embargante menciona ainda recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça que determinaram o retorno de autos ao TJMT para manifestação expressa sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

Passo à análise pontual das alegações do embargante:

1. Da alegação de decisão
“
extra petita
”

Não há decisão extra petita no acórdão embargado.

O pedido formulado na inicial foi claro no sentido de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o embargado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber a remuneração pelos serviços já prestados.

O acórdão, ao analisar a questão, não extrapolou os limites da lide, tendo apenas interpretado o pedido conforme a causa de pedir, nos termos do art. 322, §2o do CPC, que determina que
“
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”
.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que
“
a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor
”
nos processos indicados na inicial, sem considerar os pagamentos já efetuados pelo réu, o que evidencia o questionamento quanto aos pagamentos realizados.

2. Da inadequação da via eleita

Quanto à alegada inadequação da via eleita, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que, apesar da existência de contrato entre as partes, a ação de arbitramento de honorários é cabível na hipótese, uma vez que o contrato não prevê de forma clara e específica a remuneração devida em caso de rescisão unilateral pelo contratante.

O art. 22, §2o da Lei no 8.906/94 prevê que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial". A expressão
“
falta de estipulação
”
não se refere apenas à inexistência de contrato, mas também à ausência de previsão específica sobre determinada situação, como ocorre no caso em análise.

O acórdão reconheceu que o contrato firmado entre as partes apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que o trabalho desempenhado que não
esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Essa lacuna contratual justifica o arbitramento judicial dos honorários.

3. Da condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final

O acórdão não foi omisso quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final. Ao contrário, reconheceu expressamente que o contrato previa o pagamento de honorários em diferentes momentos, inclusive quando da recuperação final do crédito.

Contudo, o acórdão também consignou que a cláusula 17.6 do contrato, que prevê que em caso de rescisão o contratante pagará à contratada
“
a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
”
, interpretada literalmente, implicaria verdadeiro enriquecimento sem causa do banco embargante.

Isso porque, em um contrato de prestação de serviços com remuneração substancialmente vinculada ao êxito, a rescisão antecipada pelo contratante impediria a parte contratada de auferir a justa remuneração pelo trabalho já realizado.

4. Dos termos contratuais quanto à forma de remuneração

O acórdão não foi omisso quanto aos termos contratuais relativos à forma de remuneração.

Ao contrário, analisou expressamente as cláusulas contratuais, inclusive a cláusula 6.3, que estabelece o
“
princípio do benefício financeiro
”
, assim entendido como
“
todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada
”
.

O acórdão reconheceu que o contrato previa diferentes formas de remuneração, incluindo pagamentos por atos processuais específicos e pagamentos vinculados ao êxito. Contudo, entendeu que a rescisão unilateral do contrato pelo embargante, antes da conclusão dos processos, justifica o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

5. Da valoração das provas dos autos - termos de quitação

Quanto aos termos de quitação, o acórdão não foi omisso, tendo analisado expressamente os documentos apresentados pelo embargante.

Consignou que, embora existentes quatro Termos de Quitação juntados aos autos, devidamente assinados pelo representante do escritório embargado,
“
referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento
”
.

O acórdão também observou que os termos de quitação
referem-se
a fatos geradores de períodos específicos (2015, 2016, 2017 e 2019), e que
“
essas quitações anuais não se referem aos honorários decorrentes do
‘
benefício financeiro
’
a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula
‘
volumetria
’
(6.7)
”
.

Ademais, o acórdão destacou que
“
a atuação do escritório autor nos processos objeto desta demanda prosseguiu após as datas das referidas quitações, conforme demonstram as cópias processuais juntadas aos autos. Portanto, as quitações não abrangem todo o trabalho realizado até a data da revogação do mandato, ocorrida em 19/11/2020
”
.

6. Da ausência de proveito econômico na ação de referência

O acórdão não foi omisso quanto à alegada ausência de proveito econômico nas ações de referência.

Ao contrário, reconheceu expressamente que o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo embargado não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que estes
“
devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito
”
.

Tanto é assim que o acórdão reduziu o valor dos honorários arbitrados na sentença de R$ 23.100,00 para R$ 10.000,00, considerando que
“
para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes
”
.

7. Do
“
quantum
”
arbitrado

O acórdão não foi omisso quanto à fundamentação do quantum arbitrado. Ao contrário, consignou expressamente que o valor dos honorários deve observar
“
a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem
como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado
”
.

Com base nesses critérios, o acórdão reduziu o valor dos honorários para R$ 10.000,00, considerando os documentos colacionados pelo próprio embargado para comprovar o trabalho por ele desempenhado e observando o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94.

8. Da distribuição do ônus sucumbencial

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão não foi omisso, tendo consignado expressamente que
“
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença
”
.

Essa fundamentação está em consonância com o art. 86, parágrafo único, do CPC, que prevê que
“
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”
.

9. Das decisões do STJ mencionadas pelo embargante

Quanto às decisões do Superior Tribunal de Justiça mencionadas pelo embargante, que determinaram o retorno de autos ao TJMT para manifestação expressa sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes, cumpre esclarecer que cada processo possui suas peculiaridades e deve ser analisado individualmente.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO.
EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025